Tribunal: STF
Processo: HC 267444
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.   ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. CONTINUIDADE DELITIVA E ATENUANTE INOMNADA (ART. 66, DO CP). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator indeferiu pedido de reconsideração no Habeas Corpus nº 1.052.897/GO.
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em segunda instância, pela prática do crime previsto no art. 213, § 1º, c/c art. 71, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável entre 14 e 18 anos), à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado.  

3. Na sequência, foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi barrado na origem. Contra essa decisão, a defesa manejou, sucessivamente, agravo regimental, embargos de declaração, recurso extraordinário, novos agravo regimental e embargos de declaração, todos sem sucesso. 

4. Inconformada, formalizou a impetração no STJ, indeferido liminarmente pelo relator, tendo sido manejado pedido de reconsideração, de que resultou o ato ora impugnado. 

5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade na manutenção da condenação, afirmando que o decreto condenatório se baseou apenas na palavra da vítima, inexistindo exame pericial de conjunção carnal. Alega nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de diligências capazes de demonstrar a inexistência de ameaças. Defende ser inaplicável a continuidade delitiva pelo lapso temporal superior a 6 meses entre as condutas ou a exigência de fração menor. 

6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a absolvição do paciente, ou, subsidiariamente, a anulação da condenação para novo julgamento.	

7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação em 24/11/2025, com a subsequente baixa definitiva ao Tribunal de origem (ARESP nº 2.719.760/GO). 

É o relatório. 

Decido. 

8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

9. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

10. Há mais: as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato dito coator e na decisão anterior, o ministro relator, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a assentar a inadmissibilidade de habeas corpus em substituição a recurso próprio. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

12. Com efeito, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas, consideradas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório. Destaco os principais trechos do acórdão de apelação:

“De início, verifica-se que a materialidade do delito encontra-se positivada pela prova documental, consubstanciada na Portaria lavrada pela Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais de Luziânia (mov. 01, arq. 01); no Registro de Atendimento Integrado n. 12364432 (mov. 01, arq. 01); pela prova pericial, com a confecção do Laudo de Exame de Corpo de Delito - (mov. 01, arq. 01), bem como pela prova oral amealhada aos autos no decorrer de toda a instrução criminal, de modo nenhuma dúvida remanesce nesse particular. 
De forma semelhante, denota-se que a autoria imputada ao apelante V. R. S. restou devidamente comprovada, face o conjunto probatório harmônico amealhado aos autos, tendo em vista, sobretudo, as declarações prestadas pela vítima nas oportunidades em que fora ouvida em delegacia e em Juízo, bem como as assertivas feitas, em ambas as fases da persecução penal, pelas demais testemunhas, as quais, de maneira coesa e cristalina, indicam-no como autor dos delitos de estupro ora apurados.” (e-doc. 17, p. 5-6; grifos nossos)

13. Nesse contexto, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).

14.  Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

15. Além disso, improcede a alegação de ocorrência de nulidade decorrente do cerceamento de defesa. O Tribunal de Justiça corroborou a óptica do Juízo quanto ao indeferimento de diligências não requeridas em momento inoportuno e consideradas irrelevantes, “uma vez que as partes não demonstraram, de forma concreta, como tais provas poderiam ser obtidas, sobretudo diante da informação de que as mensagens haviam sido apagadas pela própria vítima por receio de exposição familiar” (e-doc. 17, p. 2).

16. Com efeito, o pedido de produção de provas depende de arguição oportuna. Considerando que o requerimento não teria sido feito na fase do art. 402, do CPP, torna-se imperativo o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito, seguem precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. Para concluir de forma diversa das instâncias anteriores quanto à necessidade da produção da prova requerida, imprescindível o reexame do acervo fático-probatório da ação penal de origem, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 264.584-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/12/2025, p. 15/12/2025; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Requerimento de produção de provas formulado a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido.”
(HC nº 208.144-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. Não cabe a esta Suprema Corte anular o processo para determinar a realização de provas consideradas prescindíveis pelas instâncias ordinárias. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 170.050-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; grifos nossos). 

17. Ademais, o indeferimento de diligências probatórias, quando devidamente motivado, encontra amparo no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que autoriza o magistrado a afastar provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que disso resulte violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

18. Os pronunciamentos das instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o indeferimento fundamentado de prova reputada desnecessária ou prescindível não configura cerceamento de defesa.  Nesse sentido: HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p.  20/11/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006.

19. Por fim, no tocante ao redimensionamento da pena, observo, como premissa, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 

20. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 

21. Ao manter a dosimetria da pena aplicada em primeiro grau, com reconhecimento da continuidade delitiva na fração de 1/3 e não aplicação da atenuante inominada do art. 66, do CP, a Corte de origem apresentou os seguintes fundamentos:

“Neste caso específico, as declarações da vítima em juízo, confirmando a ocorrência dos atos em média de 5 a 6 vezes no período de 6 meses, em sua residência, são cruciais para compreender a dinâmica e periodicidade dos delitos. A magistrada sentenciante, ao considerar o menor valor indicado pela vítima (5 vezes), atuou homenageando o princípio in dubio pro reo e dentro de sua discricionariedade judicial, avaliando as provas e o contexto probatório dos autos de maneira a reconhecer a continuidade delitiva. 
Ademais, cumpre registrar que, quanto ao índice de exasperação da pena em razão da continuidade delitiva, a jurisprudência e a doutrina pacificaram o entendimento de que a fração a ser empregada deve guardar relação com o número de infrações cometidas (critério objetivo/progressivo), estabelecendo os seguintes patamares para tal fim: 02 crimes + 1/6; 03 crimes + 1/5; 04 crimes + 1/4; 05 crimes + 1/3; 06 crimes + 1/2; 07 ou mais crimes + 2/3. 
Nesse contexto, denota-se que a Juíza sentenciante fez incidir a fração adequada na hipótese vertente, consignando que “que os atos de conjunção carnal mediante grave ameaça praticados pelo réu foram reiterados, ao longo de seis meses, ao menos por cinco vezes, conforme o relato da vítima”, razão pela qual deve ser mantida no coeficiente de 1/3.
(...)
Nessa senda, denota-se que o argumento invocado pela defesa – qual seja, que o sentenciado possui predicados pessoais favoráveis e bons antecedentes – não detém a necessária relevância visada pela norma em referência, que requer a comprovação de atos meritórios ocorridos antes ou depois do fato, capazes de indicar uma menor culpabilidade do agente. 
É dizer, a condição de primariedade, a posse de bons antecedentes e predicados pessoais favoráveis, por si sós, não conferem ao apelante o direito automático à aplicação do mínimo legal para a pena. A primariedade e os bons antecedentes são fatores que influenciam na primeira fase da dosimetria da pena, particularmente no que tange à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal Brasileiro. 
Nesse raciocínio, as circunstâncias favoráveis ao apelante foram devidamente reconhecidas e valoradas pela instância a quo, o que demonstra a observância dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. A ausência de agravantes e a não caracterização da reincidência foram corretamente consideradas, não havendo, portanto, que se falar em injustiça na aplicação da pena.” (e-doc. 17, p. 11-12, grifos nossos) 

22. Desse modo, uma vez evidenciado nos autos que os abusos sexuais se prolongaram ao longo do tempo, ocorrendo 5 a 6 vezes em 6 meses, não se vislumbra desproporcionalidade da fração de aumento de 1/3. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias. 2. Aplicação escorreita da fração de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) no patamar de 2/3 (dois terços) ante o período de duração e a quantidade de condutas delitivas praticadas. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 148.100-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 27/11/2018; grifos nossos).

“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada.”
(HC nº 127.158/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/06/2015, p. 27/08/2015; grifos nossos).

23. Igualmente, a não incidência da atenuante inominada foi devidamente fundamentada, observada a discricionariedade judicial presente na dosimetria da pena, não se prestando a via do habeas corpus  para revolvimento de fatos e provas necessários para alcançar conclusão diversa. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE. COCULPABILIDADE: NÃO COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: CABIMENTO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. A Jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, sendo cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Precedentes. 2. Afastada, pelas instâncias antecedentes, a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, ante a ausência de comprovação da coculpabilidade do Estado quanto à conduta praticada pelo agente, tem-se inviável o revolvimento fático-probatório a fim de alcançar conclusão diversa. 3. A definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é realizada considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 216.402-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 201.298-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021,  p. 04/06/2021; grifos nossos).

24. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator